Tribunal: TJPA
Processo: 0007552-68.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007552-68.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, HELIO GOMES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. LEILÃO DE ARREMATAMENTO DE VEÍCULOS. COMPRA DE UMA MOTOCICLETA PELO AUTOR. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. DÉBITOS E MULTAS ANTERIORES. DANOS MORAIS. APELO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DIMINUIÇÃO DO VALOR ORIENTADO PELAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao autor Hélio Gomes Júnior. A condenação decorreu da demora injustificada do ente municipal em tomar as providências necessárias para a regularização da motocicleta arrematada em leilão, incluindo a solicitação de desvinculação das multas junto ao DETRAN/PA, o que impediu a transferência da motocicleta para o nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o valor arbitrado para os danos morais deve ser reduzido, considerando as circunstâncias do caso, a proporcionalidade, e o aspecto pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve arbitrar o valor dos danos morais sopesando a gravidade do dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias concretas, a capacidade econômica do agente e a função pedagógica da indenização.

4. A demora do Município de Canaã dos Carajás em regularizar a documentação da motocicleta adquirida em leilão causou ao autor frustração e aflição, violando seu direito de personalidade.

5. Contudo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em primeira instância deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito do autor, sem desconsiderar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o bem jurídico lesado e a capacidade econômica do agente, de modo a evitar enriquecimento ilícito da parte lesada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/11/2024 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e tutela antecipada para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor Hélio Gomes Júnior, devido não ter tomado as providências necessárias para regularização da motocicleta arrematada em leilão promovido pelo ente municipal.

A sentença atacada considerou que o Município de Canaã dos Carajás causou demora no envio tempestivo das medidas que lhe cabiam, como prestação de contas e solicitação de desvinculação das multas da motocicleta ao DETRAN/PA, para enfim regularizar a situação do bem ao nome do autor. Dessa forma, o ente municipal demorou demasiadamente para realizar a desvinculação dos débitos, restrições e multas, gerando danos morais ao apelado.

Irresignado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs apelação aduzindo somente pela redução do
quantum
de indenização por danos morais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 5º, incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a redução do
quantum
de indenização por danos morais ao apelado.

A responsabilidade civil objetiva do Município de Canaã dos Carajás fora comprovada, gerando o direito de indenização por danos morais.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o apelado realizou a compra de 01 (uma) motocicleta de marca Honda, modelo Pop 100, ano/modelo 2012/2012, cor vermelha, placa OFQ-7184, Lote 135, no leilão nº 001/2018 promovido pelo Município de Canaã dos Carajás no dia 07/11/2018, entretanto, ocorrera ofensa ao direito de possuir a documentação da motocicleta, pois o ente municipal demorou demasiadamente para
realizar a desvinculação dos débitos, restrições e multas.

Dessa forma, comprovada a frustração e aflição do apelado em não ter o seu direito de personalidade garantido, visto uma demora injustificável e falha na prestação de serviços do próprio Município de Canaã dos Carajás.
Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo provimento à apelação do Município de Canaã dos Carajás
, retificando o
quantum
indenizatório em danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024